Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA COM DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
3. Não merece acolhimento a segunda pretensão revisional do autor, de abrandamento do regime prisional, mormente quando a fundamentação do acórdão rescindendo observa estritamente os dispositivos legais aplicáveis à espécie e pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Revisão criminal improcedente.